Tribunal: TJES
Processo: 0003354-36.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003354-36.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELA MARIA SILVA e outros (2)

APELADO: ANGELA MARIA SILVA e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. NULIDADE INEXISTENTE. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. IMÓVEL NÃO DESOCUPADO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Samara Pereira da Costa Cristo contra sentença que, nos autos de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, ajuizada por Angela Maria Silva, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento dos aluguéis vencidos entre dezembro de 2015 e abril de 2016, bem como dos encargos referentes ao consumo de água e energia elétrica de janeiro de 2016, e julgou improcedente o pedido reconvencional de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por indeferimento de oitiva de testemunha; (ii) avaliar se a ausência do patrono da parte em audiência justifica a redesignação do ato; (iii) definir se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais; e (iv) estabelecer se é devida a cobrança dos aluguéis referentes ao período em que o imóvel permaneceu com pertences da locatária, ainda que sem ocupação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da oitiva de testemunha está justificado na inércia da parte ao descumprir os §§ 1º e 2º do art. 455 do CPC, não havendo comprovação de intimação válida nem comparecimento espontâneo da testemunha, o que configura desistência tácita da prova e afasta alegação de cerceamento de defesa.

A ausência do patrono na audiência de instrução, ainda que justificada posteriormente com laudo médico atestando TDAH, não autoriza a redesignação do ato, pois a justificativa foi extemporânea e desacompanhada de requerimento prévio, nos termos do art. 362 do CPC, inexistindo vício de nulidade processual.

O pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento, uma vez que não houve prova de ameaça concreta ou ato ilícito praticado pela autora da ação de despejo, tampouco demonstração de abalo psíquico ou ofensa à honra da parte reconvinte.

A cobrança dos aluguéis é devida até abril de 2016, data da efetiva desocupação do imóvel, considerando que os bens da apelante permaneceram no local, impedindo o pleno exercício dos poderes inerentes à posse pela locadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A perda da prova testemunhal por ausência de intimação válida da testemunha arrolada e não comparecimento espontâneo não configura cerceamento de defesa.

A justificativa extemporânea de ausência do patrono em audiência não é causa para nulidade do ato processual, salvo prévio requerimento fundamentado.

A ausência de comprovação do dano moral impede o acolhimento do pedido indenizatório.

É devida a cobrança de aluguéis até a efetiva desocupação do imóvel, ainda que o locatário alegue não residir no local, se seus bens permanecerem ali depositados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 455, §§ 1º a 4º; 362, II; 85, §11; 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0020791-42.2016.8.08.0030, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 18.03.2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.192835-1/001, Rel. Des. Moreira Diniz, j. 25.05.2023; TJGO, AI nº 5512001-18.2022.8.09.0149, Rel. Juiz Wilson da Silva Dias, j. 02.03.2023; TJMG, AI nº 2211062-16.2022.8.13.0000, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, j. 01.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 000335436.2016.8.08.0014

APELANTE: SAMARA PEREIRA DA COSTA CRISTO

APELADA: ANGELA MARIA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de apelação cível interposta por

SAMARA PEREIRA DA COSTA CRISTO
em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da

ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e demais encargos
, ajuizada por

ANGELA MARIA SILVA
, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a apelante a pagar:
i)
o

valor dos aluguéis vencidos desde dezembro de 2015 até a efetiva desocupação do imóvel, em abril de 2016, no importe mensal de R$380,00 (trezentos e oitenta reais), que deverá ser acrescido de juros legais e correção monetária desde a data de seus vencimentos;
ii)
os valores referentes a água e energia, inerentes a janeiro de 2016, que deverão ser apurados em cumprimento de sentença, acrescidos de juros e correção monetária a partir do ajuizamento da ação. De outro modo, julgou improcedente o pedido reconvencional.

Em suas razões recursais, a apelante suscita a nulidade da sentença por vícios processuais que teriam cerceado seu direito de defesa.

Sustenta que o ato instrutório não deveria ter ocorrido, pois o Defensor Público que representava a apelada havia peticionado previamente informando a impossibilidade de comparecimento, motivo pelo qual o ato estava fadado à redesignação. Assim, defende ser nula a decisão proferida na ocasião, que indeferiu a oitiva de uma de suas testemunhas por descumprimento do art. 455 do CPC, pois, ciente do adiamento, teria tempo hábil para regularizar a intimação para a nova data.

Aduz, na sequência, que o atraso de seu advogado para a audiência redesignada foi justificado por laudo médico que atesta ser portador de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), condição que afeta a gestão do tempo. Argumenta que tal condição configura justo impedimento (art. 362 do CPC) e que, ao não lhe ser oportunizado apresentar a justificativa em audiência, o Juízo de primeiro grau cerceou seu direito de defesa, proferindo decisão carente de fundamentação ao não analisar os motivos apresentados posteriormente.

Quanto ao mérito propriamente dito, defende que deve ser a sentença reformada para reconhecer o pedido de indenização por danos morais apresentado na reconvenção.

Pontua, por fim, que no período entre os meses de fevereiro e abril de 2016, não teve acesso ao imóvel objeto dos autos, razão pela qual pugna pelo afastamento da cobrança dos aluguéis em relação a tais meses.

DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, a apelante assevera que a decisão proferida às fls. 94/95 é nula, tendo em vista que o magistrado indeferiu a oitiva de uma das testemunhas arroladas.

Todavia, da análise dos fundamentos que ensejaram o indeferimento, saliento não está caracterizada a nulidade da decisão. Explico.

A apelante apresentou rol de testemunhas juntamente com sua contestação (fls. 22/29). Contudo, descumpriu o disposto no art. 455, §§ 1º e 2º, do CPC, ao não comprovar a intimação da testemunha por carta com aviso de recebimento, tampouco informar nos autos que ela compareceria independentemente de intimação judicial, não havendo se falar em cerceamento do direito de defesa.

A propósito, esta Segunda Câmara já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA TESTEMUNHAL. INTIMAÇÃO. ÔNUS DA PARTE QUE ARROLOU A TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTIMAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO EM ATÉ TRÊS DIAS DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA. NÃO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA TESTEMUNHA. PERDA DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS PARA 12% (DOZE POR CENTO). I.
O Código de Processo Civil vigente estabelece, no seu artigo 455, caput, que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. Além disso, determina, inclusive, no § 1º, do mencionado preceito, que a intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. II. A ausência de tentativa da aludida intimação por carta com aviso de recebimento e o não comparecimento espontâneo da testemunha importarão na desistência de inquirição da testemunha (§§ 2º e 3º, do artigo 455, do Código de Processo Civil)
. III. Em caráter excepcional, a Lei Processual admite que a intimação da testemunha seja feita pela via judicial, nas hipóteses taxativamente previstas no § 4º, do artigo 455, do Código de Processo Civil. lV. Na espécie, a oitiva da testemunha Joselito de Souza arrolada pelo Autor, ora Recorrente, foi indeferida corretamente pelo Magistrado de Primeiro Grau, sob a premissa de que o Advogado da referida parte não comprovou que restou frustrada a tentativa de intimação da testemunha por carta com aviso de recebimento, tanto assim que tal Causídico admitiu em Audiência que fez a intimação verbal e não foi atendida, conforme se extrai da Ata de fls. 123/124. V. In casu,
o Advogado da parte interessada não se desincumbiu do encargo de proceder, a tempo e modo, a intimação da testemunha em comento nos moldes da Lei Processual. Na medida em que a referenciada testemunha não compareceu espontaneamente em Audiência, e como não foi igualmente demonstrada nenhuma das hipóteses que autorizariam a sua intimação pela via judicial, impõe-se concluir que houve a desistência da inquirição da testemunha. Em sendo assim, não há se falar em cerceamento de defesa diante da perda da produção da prova
. Precedentes dos Tribunais pátrios. VI. Recurso conhecido e desprovido, majorando para 12% (doze por cento) do valor da causa os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Recorrente, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a sua exigibilidade diante da concessão da Gratuidade da Justiça, nos moldes do § 3º, do artigo 98, do mesmo Diploma Legal. (TJES; AC 0020791-42.2016.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Publ. 18/03/2024)

Cumpre notar que o julgador
a quo
havia assegurado a prova oral desde o saneador, com regras claras para rol e intimação.

Na audiência de 19/10/2021, a defesa desistiu da oitiva de algumas testemunhas e teve indeferida a oitiva de “Leide Diana”, em razão do mencionado descumprimento dos §§ 1º e 2º do art. 455.

Na decisão que redesignou a instrução para o dia 18/11/2021, o objeto do ato foi devidamente limitado a depoimentos pessoais e à oitiva da testemunha Jordânia. Contudo, no dia previsto para a realização do ato, restou constatada a ausência do advogado da recorrente, fato este também impeditivo do avanço da produção probatória.

Logo, o cerceamento não se configura quando a impossibilidade da produção probatória nasce de conduta processual da parte, com desatendimento de comandos do art. 455 e ausência em audiência regularmente redesignada.

Assim,
rejeito
a alegação de cerceamento de defesa.

AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO

A apelante afirma, ainda, que não foi intimada após o Defensor Público, patrono da apelada, requerer a redesignação da audiência do dia 19/10/2021.

Nota-se, porém, que a ausência de intimação da recorrente acerca do mero pedido de redesignação da audiência pela parte contrária não resultou em qualquer prejuízo, porquanto no próprio ato o magistrado designou nova data, ficando todos cientes a respeito. Todavia, na novel data, reforço, o patrono da apelante não compareceu.

DA AUSÊNCIA À AUDIÊNCIA

A propósito, a recorrente buscou justificar o atraso de seu patrono, na audiência do dia 18/11/2021, no fato de que este, em razão do cansaço e de transtornos de déficit de atenção, equivocou-se quanto ao horário do ato, razão pela qual não compareceu pontualmente, o que ensejaria seu adiamento, nos termos do art. 362, II, do CPC.

Porém, afirma que tal justificativa não foi apreciada pelo juízo
a quo
.

Ora, a mera alegação de que o patrono possui transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) não é suficiente para justificar sua ausência em audiência de instrução e julgamento, especialmente quando devidamente intimado nos autos.

A justificativa da ausência deve ser apresentada de forma fundamentada e tempestiva, nos termos do art. 362, II, do CPC, não se admitindo omissão injustificada ou ausência de requerimento prévio de adiamento do ato, sob pena de preclusão e eventual responsabilização pelos prejuízos processuais decorrentes.

Assim, “[...]
não há como reconhecer a alegada nulidade processual, por suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando se verifica que a audiência de instrução e julgamento foi realizada sem qualquer irregularidade
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.192835-1/001, Relator: Des. Moreira Diniz, 4ª Câmara Cível Especializada, J 25/05/2023, DJ 29/05/2023).

Pondero ainda que “[...]
ausente comprovação de motivo justificado para o não comparecimento, inexiste razão para adiamento da audiência de instrução e julgamento [...] designada, nos termos do artigo 362, II, do Código de Processo Civil
[...]” (TJGO; Agravo de Instrumento n.º 5512001-18.2022.8.09.0149; Relator: Juiz Subst. Wilson da Silva Dias; Sétima Câmara Cível; J 02/03/2023; DJEGO 06/03/2023).

De todo modo, “[...]
para que a audiência de instrução e julgamento seja redesignada, é necessária a comprovação do motivo de seu requerimento até a sua abertura sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 362, CPC
[...]” (TJMG; Agravo de Instrumento n.º 2211062-16.2022.8.13.0000; Relator: Des. Rui de Almeida Magalhaes; Décima Primeira Câmara Cível; J 01/03/2023; DJEMG 02/03/2023).

Desse modo, seja pela apresentação extemporânea de requerimento de nova designação de audiência de instrução e julgamento, seja pela ausência de justificativa apta a motivar essa pretensão, nos termos do art. 362, II, do CPC, e havendo a regular intimação do patrono da parte recorrente para esse ato processual, rechaço, também sob este aspecto, a pretensão recursal de nulidade.

MÉRITO

Em relação ao pedido de indenização por danos morais, deduzidos pela apelante na reconvenção, entendo que, de fato, não houve demonstração de abalo à sua honra, tampouco configuração de sofrimento psicológico ou emocional.

Narra a recorrente que sofreu ameaças verbais e físicas, praticadas no intuito de que deixasse o imóvel objeto da lide, em razão do atraso no pagamento dos aluguéis.

Em análise ao acervo probatório, em especial às fls. 33/36, observo que, de fato, as imagens demonstram que foram arremessados objetos para dentro do imóvel alugado, assim como verifico que o portão de entrada da residência foi removido.

Contudo, não é possível aferir o contexto e a autoria destes atos, nem mesmo que tais práticas, isoladas, foram capazes de causar danos extrapatrimoniais à apelante.

Lado outro, conforme visto, a rescisão contratual foi precedida de notificação extrajudicial e decorreu da inadimplência por parte da recorrente.

Logo, a apelada agiu dentro de seu direito ao rescindir o contrato, diante do inadimplemento das obrigações assumidas.

Neste sentido, as alegações de que determinadas atitudes da locadora tenham causado sofrimento moral não encontram respaldo nos autos, sobretudo quando se verifica que a apelante não apenas deixou de cumprir suas obrigações, como ainda buscou se beneficiar da situação ao permanecer utilizando a propriedade para guarnecer seus pertences sem qualquer contraprestação financeira.

Portanto, não comporta acolhimento o pedido de reparação por danos morais, formulado em sede de reconvenção.

ALUGUEL

Por fim, a apelante alega que não ocupou o imóvel no período entre os meses de fevereiro e abril, razão pela qual não é devido o pagamento dos aluguéis respectivos.

Todavia, em sede de audiência de conciliação (fl. 82), a própria apelante informou que, embora tenha desocupado parcialmente o imóvel no dia 21/01/2016, somente retirou os seus bens móveis do referido local no mês de abril de 2016, sendo esta, portanto, a data da efetiva desocupação.

Afinal, a presença dos pertences da apelante no imóvel obstou a apelada ao exercício de fato dos poderes inerentes à propriedade, quais sejam, o uso, o gozo e a fruição do imóvel em comento, devendo remunerar a locadora pela indisponibilidade do imóvel neste interregno.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do §11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)